Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) PROCESSO N.: 0709316-26.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: VASCON WALTIERRE BATISTA DE MELO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Tendo em vista o ofício de ID 27899089, o qual informa concessão da ordem em Habeas Corpus pelo Supremo Tribunal Federal (203.461/DF) "para revogar a prisão processual do paciente, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultado ao juízo da origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)", determino a expedição do necessário ALVARÁ DE SOLTURA, para que Vascon Waltierre Batista de Melo seja posto em liberdade, se não estiver preso por outro motivo. Aplico ao acusado a medida cautelar de comparecimento no juízo de origem a cada 02 (dois) meses (artigo 319, I, CPP). Intime-se. Em seguida, retorne-se os autos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator